Tribunal: TJSP
Processo: 1004364-41.2023.8.26.0309
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. CONCURSO DE JURISDIÇÕES. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME COM A PENA MAIS GRAVE COMINADA. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. CONCURSO DE JURISDIÇÕES. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME COM A PENA MAIS GRAVE COMINADA. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Luis Fernando Torres Granado contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição de ação penal privada, orientando o ajuizamento em outro juízo, com fundamento nos artigos 76 a 78 do Código de Processo Penal (CPP). O recorrente sustentou a competência do Juízo da Comarca de Jundiaí/SP, alegando continuidade delitiva e prevenção. Alternativamente, pleiteou a remessa dos autos à Comarca de Caldas Novas/GO e a restituição das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência territorial para o processamento da ação penal privada referente aos crimes de calúnia, difamação e injúria; e (ii) determinar a validade do cancelamento da distribuição e a restituição das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial nos crimes contra a honra deve ser definida com base no local da consumação, conforme artigo 78, II, "a", do CPP, prevalecendo o lugar onde ocorreu o crime de calúnia, que possui a pena mais grave cominada.
4. A consumação do crime de calúnia ocorre no local onde a falsa imputação chega ao conhecimento de terceiros, sendo Caldas Novas/GO o foro competente, pois foi lá que a serventia extrajudicial tomou ciência da imputação.
5. O cancelamento da distribuição e a devolução dos autos ao recorrente são indevidos diante dos princípios da celeridade e da economia processual. Constatada a incompetência, o processo deve ser remetido ao juízo competente.
6. A restituição das custas iniciais deve observar os procedimentos indicados no Comunicado CG no 1158/2021, garantindo ao recorrente os meios para pleitear tal devolução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a honra, a competência territorial é definida pelo local de consumação do delito, sendo o foro do crime mais grave o competente quando há concurso de jurisdições.
2. Constatada a incompetência, o processo deve ser remetido ao juízo competente, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 78, II, "a"; CP, arts. 71, 138, 139 e 140.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2031839/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/05/2023; STJ, AgRg na APn 675/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/09/2012.